Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-05.2024.8.11.0107
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-05.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INACIO CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 998.850.343-15 (APELADO), EDER APARECIDO DA SILVA - CPF: 306.545.868-37 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AINDA QUE MÍNIMA A LESÃO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há redução permanente da capacidade laborativa do autor, decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial judicial evidenciou a existência de limitação funcional leve no cotovelo direito, com redução, ainda que parcial, da capacidade para o labor habitual exercido pelo autor à época do acidente (trabalhador agrícola).

4. A jurisprudência do STJ firmada no Tema 416 estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando a existência de redução da capacidade laboral.

5. A convicção do juízo não está adstrita ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos dos autos, conforme o art. 479 do CPC.

6. Atendidos os requisitos fixados no Tema 1059/STJ, admite-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É devida a concessão do auxílio-acidente quando demonstrada a redução da capacidade laboral habitual decorrente de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da tese fixada no Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.235.863/SP (Tema 416), relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 23.3.2011; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJ-MT - apelação cível: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - apelação cível: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação Previdenciária
nº 1000558-05.2024.8.11.0107, ajuizada por
INACIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o laudo pericial judicial concluiu expressamente pela ausência de incapacidade laborativa, de modo que a sentença incorreu em erro ao conceder o benefício postulado, em afronta aos elementos técnicos constantes dos autos.

Argumenta que, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, o afastamento de suas conclusões exige fundamentação robusta, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Defende que a motivação apresentada na sentença é genérica e incapaz de infirmar a prova técnica produzida em juízo, devendo prevalecer as conclusões do perito nomeado pelo Juízo.

Aduz, ainda, que a documentação médica particular não possui, por si só, força suficiente para afastar o conteúdo do laudo judicial, sob pena de desvirtuar a lógica probatória do processo previdenciário.

Sustenta que, em se tratando de benefício por incapacidade, a prova pericial é essencial e sua desconsideração, sem motivação idônea, configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente, amparada em laudo pericial que teria constatado redução da capacidade laboral do autor. Sustenta que o INSS não produziu provas aptas a infirmar a conclusão pericial e que o benefício é devido mesmo em hipóteses de limitação parcial da capacidade de trabalho. Requer o improvimento do recurso (ID 330287379).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a demanda possuiria natureza supostamente acidentária (ID 330287384).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 334694871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelado,
Inácio Cordeiro de Oliveira
, atualmente com 49 anos de idade, alega ter sido vítima de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2007, quando exercia a função de trabalhador agrícola, o qual resultou em fratura do cotovelo direito (CID G56.2).

Em decorrência do infortúnio, foi afastado de suas atividades laborativas e passou a receber auxílio-doença por acidente do trabalho nº 521.695.482-8 (espécie 91), no período de 24/08/2007 a 20/10/2007, bem como o benefício nº 524.723.778-8 (espécie 91), de 10/12/2007 a 05/03/2008, conforme extrato do CNIS (ID 330286899).

O ponto controvertido consiste em apurar a permanência das lesões e a existência de eventual redução ou perda da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

Para a apuração da eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial nos autos (ID 330287365), a qual concluiu pela existência de redução,
ainda que leve
, da capacidade laborativa habitual do apelado. Confira-se trechos do laudo que corroboram tais assertivas:

“[...] 1- Qual o percentual de redução da capacidade laboral gerado pelas sequelas do acidente?
R: O percentual de redução da capacidade laboral é considerado baixo, uma vez que a limitação é leve. Em avaliações similares de casos de limitação leve de movimento do cotovelo, o percentual geralmente não ultrapassa 5 a 10% de redução funcional do membro afetado, conforme as tabelas de avaliação de incapacidades
.

3- O ilustre perito pode afirmar, COM 100% DE CERTEZA, com base na farta documentação médica e pelas atividades laborais desempenhadas à época do acidente que periciando: a. apresenta a mesma capacidade laboral que possuía antes do acidente? Se não, justifique com base na literatura médica adequada.
R: Não, o periciando não apresenta a mesma capacidade laboral que possuía antes do acidente. A fratura no cotovelo direito gerou uma limitação leve, o que pode afetar a capacidade de realizar atividades que envolvam o uso frequente de força e mobilidade do braço afetado. A literatura médica, incluindo estudos sobre sequelas de fraturas em membros superiores, indica que, mesmo com recuperação parcial, alguns movimentos podem permanecer restritos, especialmente em atividades que exigem amplitude de movimento.

CONCLUSÃO: Periciando apresenta sequelas decorrentes de um acidente de trabalho ocorrido em 07/08/2007, que resultou na fratura do cotovelo direito (CID G56.2). A avaliação médica constatou uma limitação leve da extensão do cotovelo direito, com dor referida durante a mobilização.
Embora essa limitação não o incapacite de forma total para suas atividades atuais no comércio, ela impacta sua capacidade de trabalho em atividades agrícolas, exigindo maior esforço físico e reduzindo sua eficiência em tarefas que envolvem o uso contínuo do braço, como carregar pesos e manusear ferramentas
.”
(g.n)

Cumpre ressaltar que
o grau da lesão não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento do direito ao auxílio-acidente
, uma vez demonstradas, além da limitação funcional do membro afetado, a redução da força e da utilidade global do segmento corporal comprometido.

Tal matéria já foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi firmada a tese jurídica correspondente ao Tema 416:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
” (destaquei)

Logo, diante da consolidação das lesões e da redução da capacidade laborativa, revela-se adequada a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

[...] 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ
. 4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão. 5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal. 6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC. 7. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) (g.n)

[...]
Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente
desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou a incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023) (g.n)

Ressalta-se ainda, que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026